Tribunal: TJMT
Processo: 1006332-46.2024.8.11.0000
Relator(a): NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-05-14
Data de publicação: 2024-05-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1006332-46.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Espécies de Títulos de Crédito, Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[LORRAN BONFIM GUTIERREZ - CPF: 033.654.191-01 (ADVOGADO), MARCOS SANTOS DA SILVA - CPF: 942.582.951-91 (AGRAVANTE), HUGUINEY ALVES DE SOUZA FILHO - CPF: 049.489.421-03 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (AGRAVADO), MILENA PIRAGINE - CPF: 295.235.348-40 (ADVOGADO), EMERSON CASTRO CORREIA - CPF: 052.496.897-79 (ADVOGADO), SOL COMERCIO DE HIGIENIZACAO E LIMPEZA LTDA. - CNPJ: 09.193.181/0001-94 (TERCEIRO INTERESSADO), ANDREIA PEREIRA VIANA - CPF: 733.607.591-68 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO –
AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL - INDEFERIMENTO D
A IMPUGNAÇÃO À PENHORA DO EXECUTADO E CONVERSÃO EM PENHORA A CONSTRIÇÃO VIA SISBAJUD DOS VALORES BLOQUEADOS EM CONTA BANCÁRIA DOS EXECUTADOS - LIMITE DE IMPENHORABILIDADE DO VALOR CORRESPONDENTE A 40 SALÁRIOS MÍNIMOS – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO. PRECEDENTE DO STJ.

“(...) É impenhorável a quantia de até 40 salários mínimos poupada, quer seja mantida em papel-moeda, conta corrente, caderneta de poupança ou em fundo de investimentos, ressalvado eventual abuso, má-fé ou fraude. 2. A adoção de entendimento diverso por esta Corte quanto à natureza alimentar da verba constrita e quanto à má-fé da recorrente demandaria reexame do acervo fático-probatório dos autos, o que é vedado conforme a Súmula nº 7/STJ. 3. Agravo interno não provido”
(AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.247.723/SP, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 30/10/2023, DJe de 3/11/2023.)

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 1006332-46.2024.8.11.0000

AGRAVANTE: MARCOS SANTOS DA SILVA

AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S.A.

RELATÓRIO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de agravo de instrumento interposto por
MARCOS SANTOS DA SILVA
contra decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 4ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis/MT, nos autos da
Ação de Execução de Título Extrajudicial, de indeferimento d
a impugnação à penhora do executado e conversão em penhora a constrição via Sisbajud dos valores bloqueados em conta bancária dos executados.

O agravante narra que foram penhoradas verbas salariais, impenhoráveis, nos termos do artigo 833, inciso IV do Código de Processo Civil e do artigo 7º, inciso X da Constituição da República, no valor de R$ R$ 9.439,31; aduz que aufere apenas os valores oriundos de seu emprego; frisa que os valores constritos em sua conta bancária são utilizados para prover o seu sustento e de sua família, de modo que tais verbas estão cobertas pelo manto da impenhorabilidade, segundo a inteligência do artigo 833, IV do CPC.

Requer a concessão do efeito suspensivo a
té julgamento final do presente recurso. No mérito, pugna pelo seu provimento, reconhecendo-se equivocada a decisão agravada, determinando ao Douto Juízo que proceda com o desbloqueio da conta corrente do agravante e devolução do numerário depositado em seu favor.

A liminar recursal foi deferida.

Em contrarrazões, o agravado pugna pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Como relatado, o agravante narra que foram penhoradas verbas salariais, impenhoráveis, nos termos do artigo 833, inciso IV do Código de Processo Civil e do artigo 7º, inciso X da Constituição da República, no valor de R$ R$ 9.439,31; aduz que aufere apenas os valores oriundos de seu emprego; frisa que os valores constritos em sua conta bancária são utilizados para prover o seu sustento e de sua família, de modo que tais verbas estão cobertas pelo manto da impenhorabilidade, segundo a inteligência do artigo 833, IV do CPC.

Pois bem. Na decisão agravada o Magistrado considerou ausência de prova que o valor penhorado seria referente à verba salarial, porque não foi colacionado aos autos nenhum holerite ou extrato bancário que pudessem indicar se tratar de remuneração.

Com as razões do agravo de instrumento o agravante apresenta comprovantes de rendimento e o mais recente, de fevereiro/2024 emitido pela Secretaria de Estado de Administração indicando vencimento líquido de R$ 4.588,30.

Desta feita, a recente jurisprudência do
Superior Tribunal de Justiça é no sentido de impenhorabilidade da quantia de até quarenta salários-mínimos poupada, seja ela mantida em papel-moeda,
em conta corrente
, aplicada em caderneta de poupança propriamente dita ou em fundo de investimentos, ressalvado eventual abuso, má-fé, ou fraude, a ser verificado caso a caso, de acordo com as circunstâncias da situação concreta em julgamento (STJ - AgInt no REsp: 1933400 RJ 2021/0114047-9, Relator: Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, Data de Julgamento: 21/03/2022, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 24/03/2022).

E ainda:

“PROCESSUAL CIVIL E AMBIENTAL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PENHORA. ATIVOS FINANCEIROS. DEPÓSITO EM CONTA BANCÁRIA ATÉ O LIMITE DE 40 SALÁRIOS MÍNIMOS. IMPENHORABILIDADE PRESUMIDA. POSSIBILIDADE DE DESBLOQUEIO EXOFFICIO. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. Na linha da jurisprudência firmada no âmbito das Turmas da Primeira Seção, são impenhoráveis, consoante o disposto no art. 833, X, do CPC, os valores depositados em instituição financeira até o limite de 40 (quarenta) salários mínimos, sendo a impenhorabilidade matéria de ordem pública, passível, portanto, de ser conhecida de ofício pelo juiz. Precedentes. 2. Agravo interno não provido”
(AgInt no AgInt no AREsp n. 2.360.602/SC, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 30/10/2023, DJe de 6/11/2023.)

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA DE VALORES EM CONTA CORRENTE. LIMITE DE IMPENHORABILIDADE DO VALOR CORRESPONDENTE A 40 SALÁRIOS MÍNIMOS. MÁ-FÉ RECONHECIDA PELO TRIBUNAL ESTADUAL. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. NÃO CABIMENTO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA Nº 7 DO STJ. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. É impenhorável a quantia de até 40 salários mínimos poupada, quer seja mantida em papel-moeda, conta corrente, caderneta de poupança ou em fundo de investimentos, ressalvado eventual abuso, má-fé ou fraude. 2. A adoção de entendimento diverso por esta Corte quanto à natureza alimentar da verba constrita e quanto à má-fé da recorrente demandaria reexame do acervo fático-probatório dos autos, o que é vedado conforme a Súmula nº 7/STJ. 3. Agravo interno não provido”
(AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.247.723/SP, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 30/10/2023, DJe de 3/11/2023.)

Cito precedente deste Egrégio Tribunal de Justiça:

“
AGRAVO – EXECUÇÃO – PENHORA SOBRE VALOR EM ESPÉCIE ABAIXO DE 40 SALÁRIOS-MINIMOS – INEXISTENCIA DE COMPROVAÇÃO DE QUE TENHAM SIDO PENHORADOS EM CONTA POUPANÇA – EXTENSÃO DA IMPENHORABILIDADE PARA VALORES LOCALIZADOS EM CONTA-CORRENTE OU EM APLICAÇÕES DESDE QUE TENHA SIDO DEMONSTRADO QUE CONSTITUEM RESERVAS DESTINADAS A ASSEGURAR O MÍNIMO EXISTENCIAL DO EXECUTADO – DEMONSTRAÇÃO QUE NÃO FOI FEITA – AGRAVO PROVIDO – DECISÃO REFORMADA. Conforme recente pronunciamento, ocorrido em 21.2 passado, da Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça, ao analisar os REsp 1.660.671 e 1.677.144, ambos do RS, a impenhorabilidade do limite de até 40 salários-mínimos encontrados em conta poupança também estende para valores localizados em conta-corrente e aplicações financeiras, desde que comprovado que constituem reserva de patrimônio destinada a assegurar o mínimo existencial
” (N.U 1001492-90.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, NÃO INFORMADO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 13/03/2024, Publicado no DJE 15/03/2024)

Assim, até que outras informações porventura aportem aos autos de origem, pertinente a reforma da decisão agravada.

Ante o exposto, PROVEJO o recurso para determinar o desbloqueio de R$ R$ 9.439,31 da conta corrente do agravante, com a devolução da quantia.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/05/2024